Tribunal: CARF
Processo: 16641.720029/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. GLOSA. VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado em nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores avulsos e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. SINDICATO. MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da contribuição as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que pagas por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista, implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720029/2015-91
ACÓRDÃO
3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROCHA RS TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA.
GLOSA. VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA
BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE MÃO-DE-OBRA PAGA A
PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-
de-obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e
seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de
obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO DOS
TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido
formalizado em nota fiscal ou documento equivalente em que constam a
quantificação e a formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos
trabalhadores avulsos e seus encargos sociais inerentes repassados ao
órgão gestor de mão de obra.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. SINDICATO. MÃO DE
OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de
desconto da contribuição as despesas com mão-de-obra pessoa física,
ainda que pagas por meio de sindicato da categoria, por força da
legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto às alegações de ofensa ao direito constitucional
de propriedade e ao princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração, de fls. 2/11, para exigência da
Contribuição para o PIS/Pasep do período de janeiro de 2011 a dezembro de
2012, no valor de R$563.888,51.
O lançamento é decorrente da glosa de créditos da não cumulatividade, conforme
descrito no Relatório Fiscal de fls. 13/22.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
3
Nele foram consignadas as seguintes glosas:
a) Taxas OGMO – valores pagos a título de serviços contratados do Órgão de
Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Avulso do Porto Organizado de Rio
Grande, por se configurarem como mão de obra paga a pessoa física;
b) Taxas Sindicais e Telefone – por não se enquadrarem no conceito de insumo na
prestação do serviço;
c) Conta 490 - Manutenção Instalação Armazém D-4 – valores lançados em tal
conta, mas referentes a pagamentos ao OGMO e à SUPRG (Superintendência do
Porto do Rio Grande), que não dão direito a crédito das contribuições (o segundo,
somente em relação à Cofins, por não ser receita tributada na pessoa jurídica);
d) Débito na conta 265 — Fretes e Carretos — PJ, no valor de R$ 500.000,00 –
tratase de multa por descumprimento de contrato, por acordo verbal (sem
comprovação, portanto), não se enquadrando no conceito de insumos ou como
frete em operações de vendas.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1227/1260.
Nela, discorreu sobre o conceito de insumos, refutando sua definição por “atos
meramente administrativos”, os quais não poderiam restringi-lo.
Argumentou que todas as rubricas objeto de glosa seriam “despesas necessárias
para o desenvolvimento do objeto social da impugnante”, as quais incluem
obrigatoriamente a contratação de trabalhadores avulsos, sendo procedente a
dedução de créditos sobre as Taxas OGMO, que representam a remuneração de
Órgão de Gestão por tal contratação. O mesmo raciocínio (despesas necessárias)
se aplica às Taxas SUPRG e os pagamentos OGMO da conta 490.
Quanto às Taxas Sindicais, elas seriam obrigações de natureza ex lege, portanto
não há opção da contribuinte sobre seu pagamento. Além disso, elas teriam
natureza de tributo, o que reforça o direito ao crédito sobre tais pagamentos.
Também os valores pagos a título de Telefone, ferramenta imprescindível para a
prestação de seus serviços, enquadrar-se-iam no conceito de insumos, gerando
direito a crédito.
Sobre a multa de descumprimento de contrato, sua natureza seria de
“ressarcimento por serviço contratado e não utilizado, e não por violação dolosa
de contrato”. Como a própria fiscalização reconhece sua comprovação, também
dariam direito a crédito.
A seguir, transcreveu jurisprudência administrativa do CARF e jurisprudência de
Tribunais, as quais corroborariam seu entendimento sobre o conceito de insumo,
e tratou “da alíquota zero na importação e na comercialização de fertilizantes e
suas matérias-primas”, cuja finalidade estaria sendo desnaturada:
Ocorre que as autuações ora impugnadas impedem que a desoneração (alíquota
zero) alcance todas as despesas necessárias e legalmente estabelecidas para que
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
4
ocorra a efetiva entrega dos fertilizantes e suas matérias-primas importadas e
comercializadas pelos clientes da Impugnante.
Por fim, alegou que a multa de 75% possui caráter confiscatório e que teria havido
violação do art. 110 do CTN ao se restringir a definição de insumo, suscitando o
“dever do julgador do processo administrativo [de] observar a Constituição” e a
possibilidade da Administração “anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais”.
A 23a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio
do Acórdão no 108-037.914, de 12 de maio de 2023, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012
CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese:
- O direito ao creditamento da Contribuição ao PIS no sistema da não-
cumulatividade e da definição do conceito de insumo do tema 779/STJ.
- A natureza necessária e/ou instituída por lei das seguintes despesas: contas: 391 –
‘Taxas OGMO’, 392 – ‘Taxas Sindicais’, 323 – ‘Telefone’, 490 – ‘Manutenção Instalação Armazém
D-4’ (apenas os pagamentos para o OGMO) e 265 ‘Fretes e Carretos – PJ’ (apenas o lançamento de
R$500.000,00, em 30/11/2012, referente a multa por descumprimento de contrato).
- Cita jurisprudências do CARF, que reforçariam a pretensão da Recorrente.
- Alíquota zero na importação e na comercialização de fertilizantes e suas
matérias-primas: os fertilizantes e as matérias-primas importadas e comercializadas pelos clientes
da Recorrente, cabalmente comprovados através dos documentos comerciais e fiscais disponíveis
à fiscalização, são produtos alcançados por alíquota zero, nos termos da n° Lei 10.925/04,
regulamentada pelo Decreto 5.630/05, e, sendo assim, haveria uma finalidade (política fiscal) a ser
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
5
alcançada por essa desoneração. Se houve uma finalidade a ser alcançada pela desoneração
tributária, então essa desoneração deverá alcançar todas as despesas necessárias e legalmente
estabelecidas para que ocorra a efetiva entrega dos fertilizantes e as suas matérias-primas
importadas e comercializadas aos clientes da Recorrente.
- Multa de 75%: no tocante à natureza confiscatória da multa de 75% aplicada no
caso, o acórdão recorrido é simplista e equivocado ao utilizar como fundamento que o que
importa é que teria previsão legal, uma vez que o percentual fixado retira do patrimônio da
Recorrente quase a totalidade do valor envolvido. A aplicação da multa em percentual de 75%
apresenta-se como imoderada e excessiva e caracteriza violação ao princípio que veda a utilização
de tributo com efeito confiscatório.
- Violação ao art. 110 do CTN e dever do julgador do processo administrativo
observar a Constituição Federal.
- Como a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, o crédito tributário objeto do lançamento fiscal deve ser anulado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
1. Direito ao creditamento da Contribuição para o PIS no sistema da não-
cumulatividade e a definição de insumo do tema 779/STJ
A Recorrente sustenta que o auto de infração, mantido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 ao proferir o acórdão recorrido, está em discordância
do critério jurídico referente ao conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
tema 779/STJ.
Pois bem.
Cumpre esclarecer acerca do conceito de insumos a ser adotado na análise do
presente processo administrativo.
O conceito de insumo no sistema da não cumulatividade das contribuições sociais
foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder Judiciário. Este
Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação histórica e teleológica
dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviço,
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
6
em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da legislação do Imposto de
Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004.
No julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação
intermediária do aproveitamento do crédito, entendendo que a legislação identificou apenas um
rol exemplificativo de créditos de insumos, e assentou o entendimento no sentido de que o
conceito de insumo deve ser verificado de acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade
social.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
7
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho).
Portanto, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, um determinado bem ou serviço
pode ser considerado insumo tanto pelo critério da essencialidade como pelo critério da
relevância, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas
Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004.
Oportuno trazer à colação os fundamentos trazidos no voto da Min. Regina Helena
Costa:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado
na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço.”
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação recursos nos
processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca da
nova conceituação de insumo.
Sendo assim, para se decidir quanto ao direito ao crédito da contribuição não-
cumulativa é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ.
2. Da natureza necessária e/ou ex lege das despesas
Defende a Recorrente a natureza necessária e/ou instituída por lei das seguintes
despesas: contas: 391 – ‘Taxas OGMO’, 392 – ‘Taxas Sindicais’, 323 – ‘Telefone’, 490 –
‘Manutenção Instalação Armazém D-4’ (apenas os pagamentos para o OGMO) e 265 ‘Fretes e
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
8
Carretos – PJ’ (apenas o lançamento de R$500.000,00, em 30/11/2012, referente a multa por
descumprimento de contrato), conforme segue:
2.1.
Das obrigações de natureza ex lege (ou do necessário legal)
2.1.1. Da Conta 391 – Taxas OGMO
Conforme esclarece o Relatório Fiscal, na conta 391 – “Taxas OGMO”, foram
lançados os valores pagos a título de serviços contratados junto ao Órgão de Gestão de Mão-de-
Obra do Trabalhador Portuário Avulso do Porto Organizado de Rio Grande – RS, relativamente a
serviços prestados de estiva, capatazia e conferência de carga realizados por trabalhadores
portuários avulsos por este fornecidos.
Sustenta a Recorrente em seu recurso:
“Como consta das autuações fiscais os valores lançados na conta 391 – ‘Taxas
OGMO’, são representativos dos “valores pagos a título de serviços contratados
junto ao Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário Avulso do
Porto Organizado de Rio Grande – RS, relativamente a serviços prestados de
estiva, capatazia e conferência de carga realizados por trabalhadores portuários
avulsos por este fornecidos”.
A intermediação entre o operador portuário e os trabalhadores avulsos nos
portos organizados, através do OGMO, é uma obrigação decorrente da lei. (...)
Ora, se é a Lei no 12.815/13 (antes Lei no 8.630/93) que institui e regula a
contratação de avulsos, armazenagem, etc, então a Recorrente não pode fazer de
outra forma.
Diante disso, é evidente que a mão-de-obra portuária avulsa contratada ao
OGMO pela Recorrente configura insumo na atividade principal da empresa,
sendo que a não contratação de mão-de-obra avulsa não é uma opção e sua
ausência torna inexequível a prestação do serviço. (...)
Logo, equivocado o acórdão ao manter a glosa dos créditos da Contribuição ao
PIS, decorrentes de valores pagos a título de serviços contratados junto ao Órgão
de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário Avulso do Porto Organizado
de Rio Grande – RS, relativamente a serviços prestados de estiva, capatazia e
conferência de carga realizados por trabalhadores portuários avulsos por este
fornecidos.” (g.n.)
Por sua vez, o acórdão recorrido:
“Sobre as “Taxas OGMO”, que são os valores pagos a título de serviços
contratados de órgão de gestão de mão de obra, concordo com o autuante que
eles não dão direito a crédito.
É que na realidade não se trata da aquisição de um serviço junto a esse órgão,
mas meramente da contratação de trabalhadores avulsos para suas atividades.
E como tal, pagamentos a pessoas físicas, o respectivo pagamento não dá direito
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
9
a crédito, por expressa previsão legal (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
ambas no art. 3o, § 2o, I).
Ainda sobre o tema, orienta-nos a Solução de Consulta Cosit no 185, de 28 de
julho de 2015, que dele trata especificamente e que, nos termos do art. 33 da
Instrução Normativa RFB no 2.058, de 2021, tem efeito vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil. Ao ensejo (destaques do original):
[...]
12 Para deslinde do caso em exame, necessário se faz contextualizar a
relação existente entre cada OGMO e os operadores que atuam no
respectivo porto organizado. Tal norte, ao tempo da formalização desse
processo, encontrava-se definido no artigo 18 da Lei no 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, a qual veio a ser revogada pela Lei no 12.815, de 5 de
junho de 2013, que, no entanto, em nada alterou as disposições contidas na
lei anterior, reproduzidas em seu artigo 32, a seguir transcrito:
DO TRABALHO PORTUÁRIO
Art. 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto
organizado um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário,
destinado a:
I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário
e do trabalhador portuário avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o
registro do trabalhador portuário avulso;
III - treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário,
inscrevendo-o no cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para
acesso ao registro do trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; e
VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos
operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador
portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e
previdenciários.
Parágrafo único. Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva
de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no
instrumento precederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas
relações entre capital e trabalho no porto.
13 Conforme se verifica, embora seja responsável pela gestão da mão de
obra portuária, o OGMO não presta aos operadores portuários qualquer
serviço que seja por esse aplicado ou consumido na prestação de seus
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
10
serviços, condição para que se configure a hipótese de creditamento
prevista no artigo 3o, inciso II, das Leis nos. 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003.
[...] (...)
Para sintetizar a questão, vale repetir alguns dos trechos finais da Solução de
Consulta no 185/2015 (extraídos dos parágrafos 22 e 24): “...o OGMO atua
unicamente como um intermediário na gestão do trabalho portuário. [...] Resta
claro, portanto, serem os trabalhadores avulsos (pessoas físicas) que prestam
serviço ao operador portuário, e não o OGMO. [...] não dará direito a crédito no
regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor
pago, pelo operador portuário, a trabalhadores portuários com vínculo
empregatício ou a trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço por intermédio
do Órgão Gestor de Mão-de-Obra, visto não serem tais dispêndios caracterizados
como insumo, a teor do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, e que as duas situações referem-se a pagamentos de mão-de-obra feitos
a pessoa física, hipótese de vedação ao direito de crédito expressamente prevista
na legislação de regência.”
Pelo exposto, devem ser mantidas as glosas dos créditos do PIS referentes aos
pagamentos efetuados ao OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra, inclusive
àqueles lançados na conta 490 – Manutenção Instalação Armazém D-4.”
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da Contribuição para o PIS,
está previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da LEI no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I – de mão de obra paga a pessoa física; (g.n.)
Agindo o OGMO como mero intermediário de mão de obra, sendo os pagamentos
efetuados para remunerar a mão de obra paga para pessoa física, não há como acolher a
pretensão da Recorrente, por expressa vedação legal no art. 3o, § 2o, I, da Lei no 10.637/02. A
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
11
interposição do órgão gestor (OGMO) na relação jurídica entre a Recorrente e o trabalhador
portuário avulso não altera a natureza de valor de mão de obra pago à pessoa física.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se
debruçar sobre o tema, para se posicionar no sentido de que o OGMO atua como mero
intermediário de mão de obra, sendo os pagamentos efetuados para remunerar a mão de obra
paga para pessoa física, hipótese em que a lei expressamente veda o direito ao crédito da
Contribuição para o PIS.
Neste sentido, seguem os seguintes precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a compensação
perquirida.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. GLOSA.
VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA BASE DE
CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS
FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-
obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus
encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO DOS
TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado em
nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a
formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores avulsos e
seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
(...)
VOTO
Contudo, ao verificar as despesas com o OGMO, trata-se de contratação de mão
de obra pessoa física, assim, não sendo admitido pela legislação que se tome
crédito, (...).
Diante de todo o exposto, nego provimento.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
12
(Processo no 11040.900586/2017-19; Acórdão no 3301-012.959; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 26/07/2023, unanimidade)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. GLOSA.
VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA BASE DE
CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS
FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-
obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus
encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO DOS
TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado em
nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a
formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores avulsos
e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA. GLOSA.
VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA BASE DE
CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS
FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-
obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus
encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO DOS
TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado em
nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a
formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores avulsos
e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
13
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
(Processo no 12897.000040/2008-59; Acórdão no 3201-006.367; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 18/12/2019,
unanimidade)
O Poder Judiciário trilha em igual sentido, conforme precedente a seguir transcrito:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS TRABALHADORES AVULSOS POR MEIO DO ÓRGÃO
GESTOR DE MÃO DE OBRA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento do salário dos trabalhadores avulsos, realizado por meio do órgão
gestor de mão-de-obra, não gera ao contratante a possibilidade de apurar
crédito de PIS e de COFINS não-cumulativos. Precedente julgado pela
sistemática do art. 942 do CPC. (g.n.)
(TRF4, AC no 5007112-13.2020.4.04.7201/SC; SEGUNDA TURMA; Relator Des.
EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, julgado em 07/03/2023, publicado
em 09/03/2023)
Do voto do relator Des. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, destaco:
A pretensão é para que seja reconhecido o direito de crédito em relação “a todos
os pagamentos feitos ao OGMO, a título de serviços (pagamento de mão-de-
obra), acrescidos de correção monetária em razão da oposição do Fisco”.
(...)
O pedido da autora não merece acolhimento, porquanto o creditamento de
despesas com mão-de-obra, encontra expressa vedação legal no art. 3o, § 2o, I,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Especificamente quanto à matéria, a Primeira Turma deste Tribunal já teve a
oportunidade de se manifestar pela sistemática do art. 942 do CPC, no sentido de
que os recursos repassados via órgão gestor de mão-de-obra para o pagamento
de trabalhadores avulsos não gera ao contratante a possibilidade de apurar
crédito de PIS e de COFINS não-cumulativos. Veja-se:
DIREITO AO CREDITAMENTO DOS VALORES PAGOS A ÓRGÃO GESTOR DE
MÃO-DE-OBRA NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS NÃO CUMJULATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. Os recursos repassados via órgão gestor de mão-de-obra
para o pagamento de trabalhadores avulsos não gera ao contratante a
possibilidade de apurar crédito de PIS e de COFINS não-cumulativos. (TRF4,
AC 5001200-90.2015.4.04.7110, PRIMEIRA TURMA, Relator para Acórdão
LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 19/11/2021)
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
14
No que toca à vedação legal de creditamento de despesas com pagamento de
mão de obra à pessoa física, ademais, já decidiu o STJ:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. PIS E
COFINS NÃO-CUMULATIVOS. VALORES PAGOS A TÍTULO DE MÃO-DE-OBRA
(SALÁRIOS). VALORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE
INSUMOS. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO RESP. N. 1.221.170 -
PR. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DOS ARTIGOS 3o, §2o,
I E II, DA LEI N. 10.637/2002 E DA LEI N. 10.833/2003.
1. No recurso repetitivo REsp. n. 1.221.170 - PR (Primeira Seção, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22.02.2018) invocado não foi em
nenhum momento declarada a inconstitucionalidade do art. 3o, §2o, I e II,
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Sendo assim, permanece
hígida a norma que estabelece que: "Não dará direito a crédito o valor de
mão-de-obra paga a pessoa física e da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição". De ver que a mão-de-obra paga
a pessoa física é uma aquisição de serviço não sujeita ao pagamento da
contribuição. Desse modo, há duas normas em vigor que negam o direito
ao creditamento. Precedentes: AgInt no REsp 1703333 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20.02.2018; REsp
1437438 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
10.06.2014; AgRg no REsp 1238358 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 23.10.2014.
2. Agrega-se ao voto o posicionamento do Fisco Federal no Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05, de 17 de dezembro de 2018 (DOU Publicado
em: 18/12/2018 | Edição: 242 | Seção: 1 | Página: 194), no sentido de que o
conceito de insumos examinado no repetitivo REsp. n. 1.221.170 - PR
somente pode abranger o pagamento feito pela pessoa jurídica a outra
pessoa jurídica para a contratação de mão de obra terceirizada, posto estar
fora essa modalidade da vedação constante do art. 3o, §2o, I, da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1356896/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)
Assim, conclusivamente, considerando a vedação legal, não é possível o
creditamento de contribuições ao PIS e da COFINS em relação a despesas com os
valores encaminhados ao OGMO para pagamento dos salários de trabalhadores
avulsos. (g.n.)
No mesmo sentido, segue outro precedente do TRF4:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
15
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS - IMPORTAÇÃO. VALORES PAGOS AO OGMO.
INTERMEDIAÇÃO. ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES
DE MÃO DE OBRA PAGA A PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL. 1. A circunstância
de o OGMO ser equiparado à empresa pelo art. 3o, §4o, V, da IN 971/09, não tem
nenhuma relevância porque os valores são pagos à pessoa física. A interposição
do Órgão Gestor na relação jurídica entre a contratante e o trabalhador portuário
não altera a natureza de valor de mão-de-obra pago à pessoa física. 2. Os créditos
de PIS/COFINS que podem ser deduzidos dos débitos são presumidos e, como tal,
dependem de lei específica, frente ao disposto no art. 150, § 6o, da CF, inexistente
na espécie.
(TRF4, AC no 500799-91.2015.4.04.7110; PRIMEIRA TURMA; Relator Des.
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 19/12/2017)
Do voto do relator Des. Alexandre Rossato da Silva Ávila, destaco:
Não há nenhuma dúvida que o OGMO atua como mero intermediário de mão de
obra. Os pagamentos são efetuados para remunerar a mão de obra paga para
pessoa física, hipótese em que a lei expressamente veda o direito ao crédito de
PIS/COFINS.
Dispõem as Leis 10.637/02 e 10.833/03:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
A circunstância de o OGMO ser equiparado à empresa pelo art. 3o, § 4o, V, da IN
971/09, não tem nenhuma relevância porque os valores são pagos à pessoa
física. A interposição do Órgão Gestor na relação jurídica entre a contratante e o
trabalhador portuário não altera a natureza de valor de mão-de-obra pago à
pessoa física. (...) (g.n.)
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
2.1.2. Da Conta 490 – “Manutenção Instalação Armazém D-4” (apenas os
pagamentos para o OGMO)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge sobre a glosa dos créditos
lançados na conta 490 – “Manutenção Instalação Armazém D-4”, especificamente em relação aos
“pagamentos para o OGMO”, e alega basicamente que as referidas despesas seriam decorrentes
de obrigação por imposição legal, sendo despesas realizadas para serem utilizadas nas prestações
dos serviços da Recorrente ou para, de alguma maneira, viabilizá-las, devendo ser consideradas
como insumos.
Consoante se depreende do Relatório Fiscal, na conta 490 – “Manutenção
Instalação Armazém D-4” foram lançados valores referentes a pagamentos ao OGMO-RS.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
16
Todavia, nos termos já abordados no tópico anterior (2.1.1), os pagamentos
realizados ao OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra não dão direito ao crédito da Contribuição
para o PIS no regime não cumulativo.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
2.1.3. Da Conta 392 – Taxas Sindicais
Na conta 392 – “Taxas Sindicais”, estão lançados pagamentos efetuados em razão
da participação da Recorrente em sindicado patronal e relacionados à contratação de
trabalhadores.
O acórdão recorrido corretamente manteve as glosas, sob o entendimento de que
as taxas sindicais “estão ligadas à contratação de funcionários ou participação da própria empresa
em sindicato patronal, não havendo conexão direta com a prestação dos serviços que são seu
objeto social”.
A Recorrente apenas defende, em dois exíguos parágrafos, que os referidos
pagamentos seriam decorrentes de uma obrigação imposta por lei e passível de creditamento por
ser compreendida como insumo, sem tecer qualquer detalhamento sobre referido tópico.
No tocante às taxas sindicais, dos documentos juntados aos autos, veja-se o trecho
abaixo, que demonstra a ocorrência dos pagamentos aos sindicatos relacionados à contratação de
trabalhadores avulsos:
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
17

A relação entre sindicato, empresa e trabalhadores é de intermediação por parte do
sindicato, repassando os pagamentos às pessoas físicas que são os prestadores de serviço, e,
portanto, não dão direito de crédito no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, nos
termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
No mesmo sentido, seguem precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
PAGAMENTOS REALIZADOS A SINDICATOS QUE REALIZA A INTERMEDIAÇÃO DA
RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS TRABALHADORES.
Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos que por força legal intermediam
a relação entre aqueles que necessitam da mão de obra e os empregados que
prestam o serviço, e que, portanto, se colocam entre a empresa e os
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
18
empregados em razão de necessidades específicas, em sistemática de
pagamentos definida por legislação previdenciária própria, considera-se que o
valor é pago às pessoas naturais, ainda que intermediadas por uma pessoa
jurídica, não gerando créditos.
(Processo no 13909.000242/2005-34; Acórdão no 3302-010.864; Relator
Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 24/05/2021, unanimidade)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS COM MÃO-DE-
OBRA PESSOA FÍSICA. SINDICATO. SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto
da contribuição as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que pagas
por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.
(Processo no 13909.000195/2004-48; Acórdão no 303-000.831; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 22/01/2020, unanimidade)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/03/2004
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
O direito de descontar créditos da Cofins deve ser comprovado por documentos
hábeis e idôneos. A simples apresentação de uma planilha não é suficiente para se
reconhecer eventual direito de créditos da Cofins e não supre a falta de notas
fiscais.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTOS A TRABALHADORES
AVULSOS COM A INTERMEDIAÇÃO DE SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos aos trabalhadores avulsos por meio do Sindicato dos
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Arrumadores de
Londrina (PR) não dão direito de crédito no regime não-cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Recurso Voluntário Negado
(Processo no 13909.000099/2004-08; Acórdão no 3801-00.977; Relator
Conselheiro Flávio de Castro Pontes; sessão de 08/11/2011, unanimidade)
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
2.2.
Das obrigações de natureza Ex Contracto (ou do Necessário Convencional)
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
19
2.2.1. Da Conta 323 – Telefone
Em seu recurso, assim defende a Recorrente:
No que tange as despesas de telefone da Recorrente, evidente serem necessárias
à execução de seu objeto social. Seria tolice imaginar que alguma empresa, pelo
menos no Século XXI pudesse renunciar ao uso da telefonia para o
desenvolvimento de suas atividades econômicas.
Aliás, a necessidade intrínseca ao serviço de telefonia não se restringe a atividade
econômica, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil faz uso desse serviço
público concedido para a execução de suas relevantes competências,
enquadrando-se no critério jurídico de insumo fixado pelo Superior Tribunal.
Entendo que razão não assiste à Recorrente, não se caracterizando, no presente
caso, as despesas de telefone como insumos, motivo pelo qual nego provimento ao recurso
voluntário neste tópico.
2.2.2. Da Conta 265 Fretes e Carretos – PJ (apenas o lançamento de R$ 500.000,00,
em 30/11/2012, referente a multa por descumprimento de contrato)
No curso da fiscalização, a Recorrente foi intimada a esclarecer o lançamento a
débito na conta 265 – “Fretes e Carretos – PJ”, no valor de R$ 500.000,00, tendo como histórico
“VLR. PROVISÃO DE TRANSPORTE REF. 11/2012, PTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA”, utilizado
como base de cálculo de créditos da COFINS e do PIS, na linha 03 das fichas 6A/16A – “Serviços
Utilizados como Insumo” do DACON referente ao mês de 11/2012.
Em sua resposta, a Recorrente informa que teria acordado com a empresa PTS
Transportes e Serviços Ltda. a utilização dos serviços de transporte de carga, tendo como previsão
anual uma quantidade expressiva de toneladas movimentadas. Diante do volume de transporte
combinado, a Recorrente obteve um abatimento no valor por tonelada transportada, mas, caso
não cumprisse com o acordado, ficaria sujeita ao pagamento de multa, a título de ressarcimento,
em favor da PTS.
Esclarece, ainda, que em relação à solicitação fiscal de apresentação de cópia do
contrato de serviço com a empresa PTS Transportes e Serviços Ltda., o referido contrato teria sido
constituído de forma verbal.
O acórdão recorrido manteve a glosa mediante o entendimento de que a referida
suposta despesa, multa contratual avençada verbalmente, sem qualquer comprovação de sua
origem, uma vez que a única comprovação realizada foi a de um pagamento, mas não a que
título, não se enquadra no conceito de insumo na prestação de seus serviços.
Já em seu recurso voluntário, a Recorrente apenas alega que:
Aqui se trata de “pagamento de multa a título de ressarcimento em favor da
PTS”. Ou seja, a natureza das despesas é de RESSARCIMENTO POR SERVIÇO
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
20
CONTRATADO e não utilizado. Não se trata de multa por violação dolosa de
contrato.
Logo, restando demonstradas que todas as despesas objeto das glosas,
evidentemente, se caracterizam como INSUMOS utilizados nas prestações de
serviços realizadas pela Recorrente, conclui-se pela improcedência da ação fiscal,
por padecer de ilegalidade tanto a autuação quanto ao acórdão recorrido. (g.n.)
Observa-se que, mesmo após a sinalização da DRJ quanto à fragilidade da
demonstração pela Recorrente quanto à origem efetiva da referida despesa e que ela realmente
se enquadraria no conceito de insumo, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer
documentação ou comprovação hábil neste sentido.
Dessa forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente, e, por esta razão,
nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.
3. Jurisprudência administrativa do CARF
No tocante às jurisprudências administrativas trazidas no bojo do recurso
voluntário, além de, em sua maioria, não guardarem similitude com a controvérsia posta neste
processo, não vinculam a Administração Pública e nem este Colegiado.
4. Alíquota zero na importação e na comercialização de fertilizantes e suas
matérias primas
A Recorrente aduz que os fertilizantes e suas matérias-primas importadas e
comercializadas pelos seus clientes são produtos alcançados por alíquota zero, nos termos da Lei
10.925/04, regulamentada pelo Decreto 5.630/05, existindo claramente uma finalidade (política
fiscal) a ser alcançada pela desoneração.
Sendo assim, sustenta a Recorrente que o lançamento, bem como o acórdão
recorrido, impede que a desoneração (alíquota zero) alcance todas as despesas necessárias e
legalmente estabelecidas para que ocorra a efetiva entrega dos fertilizantes e suas matérias-
primas importadas e comercializadas pelos clientes da Recorrente.
Em que pese o esforço de argumentação da Recorrente, razão não lhe assiste, não
se observando qualquer vício a macular o lançamento de ofício, sendo certo que a desoneração
mencionada pela Recorrente não tem o condão de afastar as glosas realizadas a partir de
procedimento fiscal regularmente instaurado e concluído.
5. Multa de 75%
A Recorrente sustenta que a multa de ofício aplicada no Auto de Infração atenta
contra o seu patrimônio, violando o direito de propriedade previsto na Constituição Federal e
configura confisco, nos termos do art. 150, IV, também da Constituição Federal.
Cumpre esclarecer que a multa de ofício aplicada encontra expressa previsão legal
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75%
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
21
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Ademais, a discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista
implica em controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula no 02 do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
Sendo a Súmula no 02 do CARF de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Isso posto, não conheço do recurso no tocante às alegações de ofensa ao direito
constitucional de propriedade e ao princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da
Constituição Federal.
6. Violação ao art. 110 do CTN
No tocante à alegação da Recorrente de violação ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional, razão não assiste à Recorrente, não se vislumbrando, no presente caso, qualquer
alteração de conceitos definidos no direito privado.
7. Dever do julgador do processo administrativo observar a Constituição Federal e
o Poder-dever da Administração de anular os seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais
Primeiramente, cumpre esclarecer que o julgador administrativo está obviamente
vinculado à Constituição Federal, mas também as leis, regulamentos e demais atos normativos.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.168 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720029/2015-91
22
Quanto ao poder-dever da Administração de anular os seus próprios atos, como
bem colocado no acórdão recorrido, “não é o caso de se aplicá-lo aqui, pois não se vislumbram
neste processo vícios que tornem o lançamento ilegal ou nulo.”
Dessa forma, não há como prosperar a pretensão da Recorrente neste sentido.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário quanto às alegações de ofensa ao
direito constitucional de propriedade e ao princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da
Constituição Federal, e, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1402
DF CARF MF
Original